Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. O acórdão embargado assentou ser correto o recrudescimento da pena mínima, na primeira fase, em 1/6 (um sexto), porém, por equívoco, manteve a pena-base fixada na sentença que elevava a sanção mínima em 1/5 (um quinto), impondo-se o provimento dos embargos aclaratórios para sanar o vício.
3. Embargos de declaração providos.